Tribunal: TJSP
Processo: 1004826-39.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações Cíveis. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Ação de revisão contratual com pedido anulatório de cláusula c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação, porém, que não autoriza pura e simples a procedência dos pedidos. Necessidade

Ementa:
Apelações Cíveis. Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal com Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Ação de revisão contratual com pedido anulatório de cláusula c/c pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação, porém, que não autoriza pura e simples a procedência dos pedidos. Necessidade de demonstração da abusividade no caso concreto. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Não adoção às instituições financeiras. Súmula 596 do STF. Capitalização diária de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Ausência de abusividade na taxa de juros praticada. Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo mercado à época da contratação. Juros remuneratórios que espelham percentual ao qual se agrega o CET. Aplicação correta, dentro do contratado. Pretensão de declaração de nulidade da cláusula contratual que instituiu a alienação fiduciária dos bens imóveis. Renúncia ao benefício legal da impenhorabilidade do bem de família. Ausência de óbice para que o bem imóvel seja dado em garantia em Cédula de Crédito Bancário. Inteligência do artigo 22, §1o, da Lei 9.514/97 e artigo 27, e parágrafo único, da Lei 10.931/04. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do novo Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, diante da análise de todo o tema trazido pela oposição deste recurso. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da autora. Recurso da ré provido, negado provimento ao recurso da autora.